Tribunal: TJSP
Processo: 1015895-14.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DANOS MORAIS – Acórdão declarado nulo em sede de embargos de declaração, por inobservância da oposição ao Julgamento Virtual - Cancelamento de voo (Natal/RN – Rio de Janeiro/RJ) e chegada ao destino com atraso superior a vinte e quatro horas – Contrato de transporte – Fato do serviço - Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DANOS MORAIS – Acórdão declarado nulo em sede de embargos de declaração, por inobservância da oposição ao Julgamento Virtual - Cancelamento de voo (Natal/RN – Rio de Janeiro/RJ) e chegada ao destino com atraso superior a vinte e quatro horas – Contrato de transporte – Fato do serviço - Responsabilidade objetiva – Prestação defeituosa do serviço contratado – Indenização por danos morais fixada em seis mil reais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015895-14.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015895-14.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40345 - 2/6
APELAÇÃO 1015895-14.2019.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA
APELADA: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
VOTO 40345
APELAÇÃO

TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL

CANCELAMENTO
DE
VOO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DANOS MORAIS Acórdão declarado nulo em sede de embargos
de declaração, por inobservância da oposição ao Julgamento
Virtual - Cancelamento de voo (Natal/RN Rio de Janeiro/RJ) e
chegada ao destino com atraso superior a vinte e quatro horas
Contrato de transporte
Fato do serviço - Responsabilidade
objetiva Prestação defeituosa do serviço contratado Indenização
por danos morais fixada em seis mil reais.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM
PARTE. Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA contra a r. sentença de fls. 157/162,
cujo relatório se adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de indenizatória ajuizada em face de TAM - LINHAS
AÉREAS S/A, culminando na condenação da autora a suportar o custo do
processo, aí incluídos honorários de dez por cento do valor atualizado da
causa.
Em seu recurso, a autora busca a reforma do julgado, para
que condenada, a ré, ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma
que chegou ao seu destino com mais de vinte e quatro horas de atraso, sem
qualquer assistência. Alega que os danos decorrentes de tais fatos são “in re
ipsa”, sendo de rigor a sua respectiva reparação, em valor não inferior a dez
mil reais (fls. 166/178).
Recurso tempestivo e preparado. Resposta às fls. 184/204.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015895-14.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40345 - 3/6
Acórdão tornado nulo, ante o acolhimento de embargos de
declaração opostos pela ré, às fls. 228/230.
É O RELATÓRIO.
Considerando a nulidade do v. Acórdão que inicialmente
julgou o recurso de apelação ora examinado, submetem-se novamente as
razões de decidir à c. Câmara, agora em Sessão Presencial de julgamento.
De início, frise-se que caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois
configurada a qualidade da apelante como destinatária final
dos serviços prestados pela apelada, na contratação do
transporte aéreo.
Assim é direito da parte vulnerável à facilitação da defesa de
seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a
inversão dos ônus probatórios, bem como a modificação de
cláusulas contratuais abusivas (art. 6o, IV, CDC).
Pois bem.
Cinge-se o exame à ocorrência de danos morais pela
apelante, ante o cancelamento do voo nacional contratado
(LA4519 Natal/RN Rio de Janeiro/RJ; saída às 13h30 e
chegada às 16h35 de 09/04/2019). A apelante chegou ao
destino somente no fim da tarde do dia seguinte.
Em se tratando de contrato de transporte, objetiva é a
responsabilidade da contratada a cumprir integralmente o
serviço adquirido pela consumidora, rol de obrigações no
qual se insere a de cumprir, de modo rigoroso, os horários
inicialmente pactuados.
Note-se que a ocorrência de “um problema técnico” na
aeronave caracteriza fortuito interno, isto é, evento inerente
à própria atividade empresarial, que não constitui excludente
de responsabilidade. Ademais, da defesa apresentada, não
consta qualquer documentação hábil a comprovar a
aventada necessidade de manutenção, o que fragiliza a já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015895-14.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40345 - 4/6
desamparada tese.
Os danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço
também se mostram presentes no caso concreto, como
decorrência presumível dos fatos ocorridos. Muito embora
residente na comarca de origem, a apelante teve frustrada a
justa e legítima expectativa de chegar ao destino conforme
programado, o que, respeitadas posições em sentido
oposto, gera dissabor que merece reparação.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que
é imensurável em termos de equivalência econômica. A
indenização a ser concedida é apenas uma justa e
necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o
sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor
por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz
para atender à sua dupla função jurídica, transparente à
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf.,
da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP
137/238-240)”.
Assim, diante da pujança econômica da demandada e a
necessidade de que a indenização sirva como meio de
desestímulo de posturas como a da apelada (ainda que de
maneira indireta), entende-se cabível a fixação do quantum
indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), daí o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015895-14.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40345 - 5/6
provimento em parte, valor que atinge os objetivos
pretendidos, servindo para que se envidem esforços no
sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem
que se possa cogitar, por outro lado, o enriquecimento sem
causa.
Tal montante deve ser corrigido monetariamente da
presente data, nos termos da Súmula 362 do c. Superior
Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora de um por
cento ao mês, a contar da citação, por se tratar de
responsabilidade civil contratual.
Com a reforma do julgado, inocorrente sucumbência
recíproca, deverá a apelada suportar o custo do processo, aí incluídos
honorários de quinze por cento do valor da condenação, na forma do artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015895-14.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 40345 - 6/6
Relator